Tribunal: TJBA
Processo: 8044584-95.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8044584-95.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s): GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFA DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES. OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve a incidência de ISS sobre a "Tarifa de Adiantamento a Depositantes". O embargante alega erro de premissa quanto ao fato gerador, omissão sobre a tese de atividade-meio e desproporcionalidade da multa punitiva fixada em 50%, buscando a integração do julgado e o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou erro de premissa ao analisar a natureza jurídica da atividade bancária tributada e se houve vício na fundamentação relativa à legalidade da multa aplicada e ao enfrentamento de precedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame de matéria suficientemente decidida por mero inconformismo da parte.

O acórdão enfrenta fundamentadamente a incidência do tributo municipal, consignando que a "Tarifa de Adiantamento a Depositantes" se enquadra no item 15.08 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, independentemente da denominação dada ao serviço.

A distinção entre atividade-meio e atividade-fim é irrelevante para fins de incidência do ISS, conforme o art. 1º, § 4º, da Lei Complementar nº 116/2003, bastando que a atividade se subsuma às hipóteses previstas na lista anexa.

O magistrado não possui a obrigação de responder individualmente a todos os argumentos ou julgados invocados pelas partes quando a decisão apresenta fundamentação jurídica suficiente e determinante para a solução da lide.

A multa tributária punitiva fixada em 50% não possui caráter confiscatório, pois observa o limite de 100% estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 863) e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 8044584-95.2023.8.05.000
1, em que figuram, como embargante,
ITAÚ UNIBANCO S.A
., e, como embargado,
MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado Eletronicamente)